Tribunal: TJMT
Processo: 1039005-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bens de firma individual de titularidade do executado. Possibilidade. Inexistência de personalidade jurídica própria. Responsabilidade ilimitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039005-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA - CPF: 496.055.341-34 (AGRAVANTE), PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C - EPP - CNPJ: 02.083.748/0001-20 (AGRAVANTE), RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 482.050.951-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
P
enhora de bens de firma individual de titularidade do executado
. Possibilidade. Inexistência de personalidade jurídica própria. Responsabilidade ilimitada.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pel
os
exe
quentes
contra decisão que

indeferiu o pedido de penhora on-line dos ativos financeiros vinculados ao CNPJ da firma individual mantida pelo executado,
sob o fundamento de que se trata de pessoa estranha à relação jurídico-processual estabelecidas nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir se,
considerando que não há distinção entre os bens da pessoa física e àqueles vinculados à sua atividade como empresário individual, é possível
alcançar os bens da
firma individual
na execução de
dívida contraída pelo empresário/pessoa física
.

III. Razões de decidir

3.
“A
jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016) e de que ‘o empresário individual responde pelas
obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (
AREsp
508.190, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e
arts
. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 1/10/2020)
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA e PITHAN & LOUBET ADVOCACIA

contra a
r.
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópoli
s
/MT, que nos autos d
o

Cumprimento de Sentença

derivado da
ação
de
Cobrança de Cheques por Locupletamento Ilícito
(Proc.
1006796-37.2019.8.11.0003
),
deflagrado
a
requerimento
dos
agravante
s

em face
de
RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
,
indeferiu o pedido de penhora on-line d
os ativos financeiros vinculados

a
o CNPJ da
firma

individual mantida pelo executado
,
“
porquanto não faz parte da relação jurídica ora estabelecida nos autos, não estando ela incluso no polo passivo
”
(cf. Id. nº
210786335

dos autos de origem).

Os
agravante
s

alegam
que
, considerando que
não há distinção entre os bens da pessoa física e
àqueles
vinculados à sua atividade como empresário individual,

é perfeitamente possível que a firma individual responda pelas dívidas contraídas pelo
empresário/
pessoa física
, independentemente de ter figurado no polo passivo da fase de conhecimento, pelo que
p
ede
m

o provimento do recurso para que
seja
reformada a decisão agravada,
a fim de deferir o pedido de
penhora on-line das contas bancárias vinculadas à inscrição de empresário individual detida pelo executado
/agravado, e,
de imediato,
a antecipação dos efeitos da tutela

(cf. Id. nº
326675392
).

A decisão vinculada ao Id. nº
327552374

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
e
deferiu o pedido de
antecipação da tutela
.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº
328584895
, pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Cumprimento de Sentença
oriundo

da
ação
de
Cobrança de Cheques por Locupletamento Ilícito
,
fundada em 5 cheques prescritos emitidos
pelo agravado
Ronildo Pereira
d
o Nascimento
,
deflagrado
em face deste a
requerimento dos agravantes
Carlos David Dalcin
Baptistella

e

Pithan
& Loubet Advocacia
.

No curso do processo, diante da dificuldade de localizar bens passíveis de satisfazer a obrigação exequenda, os exequentes/agravantes alegaram que, após novas diligências, “
tomaram conhecimento de que ele exerce atividade empresária, como empresário individual, através do CNPJ nº 30.085.806/0001-90 (RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO 48205095191 – ME), conforme certidão anexa expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
, a
ssim, tendo em vista que nesse tipo de sociedade empresária não há distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica (empresa) e da pessoa física (empresário), é perfeitamente possível que a firma individual responda pelas dívidas contraídas pelo executado
”, por isso, pediram o deferimento da
penhora on-line dos ativos financeiros vinculados a
o CNPJ da
firma

individual mantida pelo executado
.

Na decisão agravada, o MM. Juiz
indeferiu o
pleito
de penhora
ao fundamento de que a “
empresa Ronildo Pereira do Nascimento 48205095191 – ME
(...)
não faz parte da relação jurídica ora estabelecida nos autos, não estando ela incluso no polo passivo
”
.

Sucede que, conforme justa queixa dos exequentes/agravantes,
não há distinção entre o
empresário individual e
a
pessoa física, afinal, esse tipo empresarial (empresário individual) não cria
/
confere personalidade jurídica, não faz nascer uma pessoa jurídica

(CC, art. 44)
, sendo o CNPJ
simples
código atribuído pela Receita Federal para fins tributários
, o
u seja,
são a mesma pessoa,
com patrimônio único
/
comum,
motivo pelo qual, aliás,
trata
-se
de
hipótese de responsabilidade ilimitada,
daí porque

não há
que se cogitar a
desconsideração da personalidade jurídica
, nem a necessidade inclusão no polo passivo da lide, tendo em vista que, a rigor, sequer há uma “pessoa” para ser incluída.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
(...
). 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
‘
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
’
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016) e de que
‘
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
’
(
AREsp
508.190, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e
arts
. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 1/10/2020)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREGULARIDADE FORMAL INEXISTENTE. CAPACIDADE PROCESSUAL. FIRMA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA. LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSTERIOR DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFERIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO

COMPROVADO.
(...).
4. É assente nesta Corte que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 925.712/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 1/6/2017)

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
(...).
2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.
(...).
(REsp n. 1.355.000/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
de 10/11/2016)

Pelo exposto,
dou
provimento ao recurso,
a fim de

reformar a decisão agravada e deferir o pedido de
penhora on-line nos moldes requeridos pelos exequentes/agravantes.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026